Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707473-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SILVERIO PAIVA MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a presente “apelação cível e remessa necessária” no 0707473-92.2021.8.07.0000 foi protocolada diretamente na 2a instância, recebendo numeração diversa àquela dos autos originários (no 0700959-39.2020.8.07.0007). Outrossim, em consulta aos sistemas informatizados deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que Silverio Paiva Moraes igualmente interpôs, no juízo de origem, apelação cível. Posto isto, em face da duplicidade na interposição do apelo, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito no 0707473-92.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora